Tribunal: TJPA
Processo: 0026489-15.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0026489-15.2016.8.14.0401

EMBARGANTE: CLAUDIO CRUZ DE GUAPINDAIA, CARLOS MOACIR GUAPINDAIA JUNIOR

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. O PONTO INDICADO FOI EXAMINADO NA DECISÃO COLEGIADA.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. REJEIÇÃO. Em que pesem os argumentos recursais não há qualquer reparo a ser realizado, nem omissão a ser sanada, as quais foram exaustivamente analisadas quando da análise do mérito do recurso de apelação.
O
ponto indicado foi examinado na decisão colegiada, não havendo qualquer gravame a ser reparado, na via eleita, eis que demonstrada a pretensão de rediscussão de matéria já apreciada, os embargos declaratórios devem ser rejeitados, consoante mansa, pacífica e tranquila jurisprudência. EMBARGOS CONHECIDOS E NO MÉRITO REJEITADOS.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Claudio Cruz de Guapindaia e Carlos Moacir Guapindaia Junior
, impugnando o r. Acórdão nº 11486020, proferido pela Colenda 1ª Turma de Direito Penal e publicado no DJe de 22/10/2022, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa.

Em suas razões recursais, os embargante pleiteiam o acolhimento do presente recurso, apontando omissão no acordão, com relação ao afastamento da pena de multa, bem como, face a necessidade de absolvição dos embargantes, diante da ausência de dolo específico da prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal (ID 1521124).

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, momento em que foi apresentado parecer do Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, que se manifestou pelo conhecimento e no mérito pela rejeição dos presentes embargos de declaração (ID 11994914).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

De acordo com o embargante, houve omissão no Acordão vergastado, que laborou em erro ao não afastar a pena de multa, bem como, ao não absolver os embargantes, pela ausência de dolo específico, da prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal

Como cediço, nos termos do art. 619 do CPP, os Embargos de Declaração visam corrigir decisão que se apresenta viciada por ambiguidade, obscuridade ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, reapreciar o julgado, a fim de que a pretensão jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante, o que somente é possível em casos excepcionais, quando existe o efeito modificativo, não vislumbrado no presente caso, veja-se trecho do julgado:

MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO:

No mérito a defesa de requer o reconhecimento de atipicidade da conduta a que foram acusados em razão da ausência de dolo especifico, condição que é exigida nos tipos penais em que foram inseridos.

De início aponto a presença de indícios de materialidade e autoria delitiva, consubstanciados através da documental constante do inquérito policial, em especial dos documentos de ID 5931269 - Pág. 12 a 44, aliada com o depoimento da vítima, comprovando a ocorrência do crime em apreço, não dando margens para dúvidas, tendo em vista que a vítima prestou os serviços odontológicos para os réus que emitiram cheques sem provisão de fundos para pagamento, nos seguintes termos (depoimentos extraídos da sentença de ID 5931384):

A vítima
AUGUSTO CÉZAR AFFONSO FILHO
declarou em juízo que é cirurgião dentista e que realizou procedimentos odontológicos em Carlos Moacir Guapindaia Júnior, Cláudio Cruz de Guapindaia, Rogério dos Santos Cruz Sobrinho e em Adriana Cruz Guapindaia, mas que os pagamentos foram feitos por meio de cheques, emitidos pelos acusados Carlos Moacir Guapindaia Júnior e Cláudio Cruz de Guapindaia. Disse que realizou todos os procedimentos odontológicos que forma orçados, pagos com cheques, porém, nenhum desses cheques possuía provisão de fundos. Afirmou que não recebeu nenhum dos valores dos cheques em dinheiro. Relatou que, de rotina, recebe cinquenta por cento do valor orçado no início do tratamento e cinquenta por cento ao final, mas que, com Carlos, por conhecer desde a infância, fez o acerto de receber o pagamento por meio de cheques. Declarou que os cheques emitidos por Carlos Moacir eram para desconto imediato. Afirmou que o cheque emitido por Cláudio Cruz de Guapindaia, no valor de R$ 4.500,00, por conta de serviço odontológico realizado, também não possuía provisão de fundos e não conseguiu receber o valor referente a ele. Disse que tentou, de todas as maneiras, receber os valores, porém, não conseguiu, com o acusado Carlos Moacir tendo dito para ele deixar para lá isso. Relatou que o acusado teria justificado o não pagamento porque era corretor e estaria com dificuldades financeiras. Afirmou que sua secretária e o radiologista têm conhecimento dos fatos e tiveram contato com os dois acusados. Declarou que os cheques eram referentes apenas aos seus serviços, não incluíam os serviços de radiologia, que eram pagos ao radiologista. Afirmou que foi informado pelo radiologista que os serviços dele não foram pagos pelos acusados. Disse que continuou a receber os cheques, mesmo sem ter recebido os primeiros, por acreditar que o acusado Carlos Moacir iria lhe pagar. Relatou que preencheu alguns dos cheques, assinados pelo acusado, e que isso ocorreu em decorrência da relação de confiança e da amizade de infância que tinha com Carlos Moacir.

A testemunha do juízo
DANILA MACHADO SILVA
, declarou que recebia os cheques e os repassava para o seu chefe, a vítima Augusto Cézar. Disse que ligou para o acusado Carlos Moacir, para que esse viesse a vir acertar os débitos, ao que ele respondia que iria passar com a vítima para acertar. Relatou que depois o acusado Carlos Moacir já não atendia mais os telefonemas, apesar da insistência da vítima e dela para tentar o contato, para que os acusados passassem no consultório para acertar as dívidas. Afirmou que a vítima e o acusado eram amigos de infância e que não se recorda se, antes desse episódio, os acusados haviam feito tratamento na clínica. Disse que todas as cirurgias orçadas pela clínica foram feitas.

A testemunha de acusação
ARMANDO COSTA FERREIRA
declarou que não sabe nada acerca das relações financeiras entre a vítima e os acusados. Disse que apenas fez os exames requisitados pela vítima Augusto Cézar e que não se recorda se todos os exames radiográficos que fez foram pagos, mas acredita que sim, pois do contrário não teria levado os exames.

Em seu interrogatório judicial, o réu
CARLOS MOACIR GUAPINDAIA JÚNIOR
, declarou que é amigo de infância da vítima e que realizou os serviços e pagou com cheques pré-datados. Disse que teve problemas financeiros, deixou os cheques pré-datados com a vítima, mas que nem todos os serviços orçados foram realizados. Disse que os cheques foram deixados com a vítima e alguns até preenchidos por ela em razão da amizade que o acusado possuía com ele. Afirmou que sempre deu satisfação, que sempre disse que iria pagar e que nunca deu evasivas para fugir de sua obrigação com a vítima. Relatou que, quando emitiu os cheques, acreditava que iria pagá-los, porque possuía condições financeiras para isso, ainda estava trabalhando e tinha uma renda boa. Disse que em 2015 faliu, mas que propôs negociar com a vítima a dívida. Afirmou que os cheques eram pré-datados com antecedência de até 90 dias. Declarou que a situação financeira do país e a reviravolta que ocorreu no mercado o surpreendeu e foi o motivo de não pagar os cheques. Disse que vai e pretende pagar sua dívida, bem como tem intenção de resgatar seus cheques. Afirmou que os cheques de Cláudio Cruz também foram dados para pagamento dos tratamentos odontológicos da família. Disse que era ele quem cobria os cheques de Cláudio, seu filho. Afirmou que emitia os cheques pelos serviços feitos e por serviços ainda a fazer. Disse que não lembra quais serviços que não foram feitos. Relatou que, quando acontecia de serem devolvidos os cheques, negociava com a vítima emitindo novos cheques. Disse que houve cheques emitidos para a vítima que foram pagos.

O réu
CLÁUDIO CRUZ DE GUAPINDAIA
, quando interrogado judicialmente, declarou que os cheques foram dados como garantia de pagamento e que alguns serviços foram feitos e outros não. Relatou que não recorda se o tratamento feito em seu irmão Rogério dos Santos foi todo feito. Disse que não sabe quais os cheques assinados por ele que foram pagos. Afirmou que não se recorda dos valores dos cheques. Declarou que recorda de haver assinado cheques para o tratamento feito em sua mãe, Adriana Cruz, mas que não se lembra dos valores. Afirmou que quem fazia os acertos financeiros com a vítima eram seus pais e que nunca chegou a negociar com Augusto Cézar. Disse que dava para o seu pai os cheques já assinados e que não os preenchia. Afirmou que sabia que os cheques se destinavam ao pagamento do tratamento dentário e que as suas contas eram geridas pelo seu pai, pois na época trabalhava com ele. Declarou que verificava as contas episodicamente e não fazia isso de modo corriqueiro. Disse que, na época da compensação dos cheques, a situação financeira de seu pai tinha ficado complicada, pois já era o período de crise financeira no país. Relatou que não se recorda do período de antecedência em que assinava os cheques. Afirmou que seu pai não esperava a crise pela qual veio a passar e que, quando emitiu os cheques, ainda possuía condições de pagamento, mas que, em razão da profissão essa condição financeira era incerta. Disse nunca ter sido procurado pela vítima para pagamento e que não sabe se seu pai foi procurado por ela.”

Como bem delineado na sentença condenatória (ID , verbis: Nesse sentido, tem-se a materialidade e autoria demonstradas, porquanto as provas produzidas em juízo não deixam dúvidas quanto a ocorrência do evento delitivo, bem como de seus autores. Assim sendo, estando certa a materialidade e a autoria, resta o enfrentamento da questão acerca da correta adequação da conduta prevista no artigo 171, § 2º, inciso VI, do Código Penal. A descrição da denúncia é exata e suficiente. Descreve a situação da acusação como narrado na peça informativa do inquérito. Trata-se da figura delitiva do estelionato, conceituado como o ato de induzir ou manter alguém em erro, mediante o emprego de artifício, ardil ou qualquer meio fraudulento, para obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio. No crime em tela, não há emprego nem de violência, nem grave ameaça, mas apenas da inteligência do agente. No ato de induzir, o agente leva a vítima a ter uma errônea percepção dos fatos. Diante de todas estas considerações é que passo à análise da conduta dos réus, para afirmar minha convicção de que houve efetivamente o crime de estelionato. Os réus se valendo da amizade com a vítima obtiveram, por conseguinte, com que a vítima prestasse serviços odontológicos em seus parentes, mediante indução a erro.
Por outro lado, não assiste razão a defesa ao alegar que a conduta praticada pelos réus é atípica, pois o simples fato de terem emitidos cheques pós-datados não constitui, por si só, garantia de pagamento, sendo imprescindível a análise do dolo em momento anterior a prestação dos serviços, conforme depreende-se da jurisprudência do STJ
.” (negritei).

No mais, quando a suposta ausência de dolo específico alegada pela defesa, verifica-se que o crime disposto no artigo 171, §2º, inciso VI do Código Penal assim estabelece:

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

§ 2º - Nas mesmas penas incorre quem:
Fraude no pagamento por meio de cheque

VI - Emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento.

Como se vê, para que seja configurado o crime, basta que o agente emita o cheque sem provisão de fundos, quando o agente emite as cartulas sabendo que é desprovido de fundos para satisfazer o pagamento, ou seja, o momento da consumação decorre desta ação, o que se deu no caso dos autos, não mencionando ou exigindo a presença do elemento subjetivo, dolo especifico ou especial fim de agir.

No mais, embora os réus afirmem que os cheques não foram pagos em razão da crise financeira do país que atingiram os réus, de forma que inviabilizou o pagamento dos títulos, entretanto, a defesa não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório da solvência financeira dos réus no momento da emissão das cartulas.
Neste sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. CHEQUE SEM FUNDOS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. ATIPICIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO. VIA IMPRÓPRIA. PARECER ACOLHIDO. 1. É manifestamente prematura e descabida a pretensão de ver trancada a ação penal, mormente com os argumentos de inépcia da denúncia, de ausência de indícios da materialidade e autoria do delito pelo qual o recorrente foi denunciado, bem como da suposta atipicidade da conduta. 2. Sedimentou-se na jurisprudência desta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a emissão de cheques pós-datados pode caracterizar o crime previsto no artigo 171 do Código Penal quando restar comprovado que as cártulas não foram fornecidas como garantia de dívida, mas sim com o intuito de fraudar. Precedentes do STJ e do STF. (HC n. 336.306/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 2/2/2016). 3. No caso, a tese da defesa não se encontra evidenciada de forma inequívoca nos autos. Chegar, aqui e agora, à conclusão de que os cheques, no valor aproximado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), não foram passados com o intuito de fraudar, mas de simplesmente garantir um negócio, não é possível mediante o mero cotejo entre os fatos deduzidos na peça inaugural e os documentos que a acompanham. Esta não é a via, nem este o momento para se realizar o profundo estudo das provas a fim de verificar se houve ou não a intenção de fraudar. 4. A apuração dos fatos deve ser realizada, inclusive quanto ao elemento subjetivo presente na conduta do acusado, na sede própria da ação de conhecimento, com a aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 76.364/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 15/2/2018.)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171, §2º, INCISO VI, DO CPB). PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL SUPERADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PREFACIAL SUPERADA.

Oportunizado às partes, em audiência, manifestarem-se quanto ao interesse na realização de diligências, nos termos do art. 402 do CPP, quedou-se silente a defesa do apelante, presumindo-se o desinteresse na realização da perícia que havia sido preteritamente requerida. Questão nitidamente acobertada pela preclusão consumativa. Diligência prescindível ao deslinde do feito. Preliminar de nulidade rejeitada.

MÉRITO

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas por meio da prova oral produzida em juízo, especialmente o depoimento da vítima, que ratificou, integralmente, os elementos de informação amealhados no curso do inquérito policial, tais como os termos de declaração, os registros contidos no boletim de ocorrência, assim como pelo autos de apreensão de fls. 09, 28 e 29-IPL.

Descabe a alegação de insuficiência de provas no suporte probatório do édito

condenatório, bem como descabe a alegação da incidência do princípio do in dubio pro reo. O que se dessume em função dos depoimentos colhidos, em conjunção com os elementos de materialidade, é que inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos mesmos, tendo em vista que harmoniosos e contundentes em apontar o incurso da apelante nas sanções punitivas do art. 171, §2º, IV do CPB.

CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença a quo em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (2020.02452446-73, 215.331, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-03, publicado em 2020-11-03)

Portanto, diante da prova robusta de materialidade e autoria delitiva, consubstanciada tanto na prova testemunhal como na prova documental, tudo em harmonia com os demais elementos de convicção presentes nos autos, resta legitimado o decreto condenatório em todos os termos.

DOSIMETRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO PENA DE MULTA:

Por fim, no que se refere ao
pedido de redução da pena de multa
, a defesa não logrou êxito em comprovar que a situação econômica do réu não é favorável, não juntando qualquer documento que confirme suas alegações, tendo sido, inclusive, patrocinado por advogado particular em parte da instrução processual.

Ademais, a pena de multa foi proporcional a reprimenda corporal do apelante e plenamente justificada pelo Juízo, sendo incabível sua redução.

C
abe ao recorrente, caso tenha interesse, se dirigir ao Juízo de execução penal para requerer a exclusão ou a redução da pena de multa, pois o referido Juízo é competente para adequar a pena à realidade do apenado. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PENAL. [...] FIXAÇÃO DA MULTA. SUBSTITUIÇÃO.

HIPOSSUFIÊNCIA, IMPOSSBILIDADE. ISENÇÃO DA MULTA IMPOSTA. INVIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. [...] 3. Em face da ausência de previsão legal, a isenção da pena de multa em razão da situação econômica do réu, viola o princípio da legalidade. [...] Apelação conhecida e improvida. (negritei) TJPI – AP0000030-47.2010.818.0086 – Rel. Edvaldo Moura -1ª Cam. Criminal – J. 27/06/18.

Como se verifica no trecho supratranscrito, tema contido no presente Acórdão foi enfrentado de maneira satisfatória e fundamentada pelos membros da E. 1ª Turma Criminal Isolada, sendo o mesmo conhecido e negado provimento a unanimidade e não merecendo retoques.

Percebe-se com clareza que o ponto indicado foi examinado na decisão colegiada, não havendo qualquer gravame a ser reparado, na via eleita, eis que demonstrada a pretensão de rediscussão de matéria já apreciada, os embargos declaratórios devem ser rejeitados, consoante mansa, pacífica e tranquila jurisprudência,
in verbis
:

Embargos de declaração em recurso extraordinário. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 1. O Plenário da Corte enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Não há, portanto, nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados. (RE 1287019 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. Inexistem vícios na decisão colegiada a legitimar o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento. 2. Os pontos controvertidos apontados pelos embargantes inexistem, pois as razões de convencimento exaradas no voto foram claras e objetivas, tornando-se óbvio que o objetivo dos recursos é rediscutir matéria já decidida. 3. Recursos conhecidos e rejeitados, à unanimidade.

Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DOS RECURSOS E REJEITÁ-LOS. (12098283, 12098283, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-06, publicado em 2022-12-07)

Saliento que o fundamento para a não redução da pena de multa, se deu em razão de ser esta proporcional a reprimenda corporal dos acusados, dentro dos parâmetros do artigo 59 do Código Penal. O fato de serem patrocinados por advogado particular, não foi único motivo para manutenção da mesma, devendo, portanto, restando incólume a decisão.

Assim, totalmente insubsistente a alegação suscitada, pois como se percebe com clareza, o ponto indicado foi examinado por esta E. Turma, não havendo qualquer omissão a ser sanada, razão pela qual em harmonia com o parecer ministerial conheço dos embargos de declaração opostos, mas os rejeito.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 28/03/2023